Tribunal: TJDFT
Processo: 0751771-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0751771-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANA LOPES NOGUEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GIOVANA LOPES NOGUEIRA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Embargos à Execução, Feito n.o 0719382-65.2020.8.07.0001, ajuizada pela Agravante em desfavor de ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX, em decisão saneadora, entre outros temas, rejeitou a alegação de prescrição e indeferiu o pleito de produção de prova pericial. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Passo ao saneamento e organização do processo. Trata-se de Embargos à Execução opostos pela executada GIOVANA LOPES NOGUEIRA em face da execução promovida pela ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX. A embargante aduz: a) prejudicial de mérito (prescrição); b) capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, não pactuada expressamente no contrato; c) taxas de juros abusivas; d) ilegalidade da tarifa de gestão de crédito (tgc) prevista no contrato, de acordo com o tem 619 dos recursos repetitivos do STJ; e) necessidade de resolução do contrato por aplicação da teoria da imprevisão; f) aplicabilidade do art. 940 do Código Civil por estar sendo cobrada de valor indevido ou superior ao devido. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e gratuidade de justiça. Ao final, pede a extinção da execução. Indeferida a gratuidade de justiça (Id 66505928), a embargada interpôs Agravo (ID 67731672), no qual não obteve efeito suspensivo recursal, motivo pelo qual a Embargante recolheu as custas (Id 68301151). Os embargos foram recebidos sem a concessão do efeito suspensivo (Id 68344337). O Embargado apresentou impugnação (Id 69519318). Réplica (ID 71628134). As partes foram intimadas a especificar as provas com as quais pretendem provar o alegado (Id 71718515), oportunidade em que a Embargante pugnou pela apreciação da prejudicial de prescrição e, caso não acolhida, seja deferida a realização de prova pericial (Id 72657751), enquanto o embargado pugnou pelo julgamento antecipado. É o relatório. Decido. A parte Embargante alega a ocorrência de prescrição. Segundo afirma, o contrato de financiamento foi firmado em 08/01/2015 e a primeira parcela venceu em 30/01/2015, não tendo sido paga. O Exequente ajuizou a execução em 30/01/2020, mas a citação válida se deu apenas em 03/06/2020, não se tendo o operado a interrupção da prescrição, segundo aduz, porque o exequente não atendera ao disposto no §2o do art. 240 do CPC, deixando de promover a citação da devedora no prazo de 10 dias. O Embargado assevera que não ocorreu a prescrição, posto que a última parcela está prevista para pagamento 2027. Sem razão a Embargante. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação, desde que o autor, no prazo de dez dias, adote as providências necessárias para viabilizar a citação. É justamente o ponto em que a executada se apega: afirma que a citação tardia denota ausência de providências do autor voltadas a viabilizar a citação. Ocorre que a Embargante não demonstra que o exequente omitiu providências. Na realidade, a certidão acostada no ID 66315534 destes autos, datada de 5 de fevereiro de 2020, demonstra que, por erro da Secretaria, houve o retorno do mandado de citação por falta de contrafé. Expedido outro, a executada foi encontrada pelo meirinho e citada. Não houve, portanto, qualquer omissão ou negligência atribuível ao Embargado. O caso, aliás, enquadra-se a perfeição ao enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do STJ, segundo a qual ‘Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.’ Como consequência, inegável que a citação, ainda que ocorrida em junho, fez a interrupção da prescrição retroagir à data da propositura da demanda, feita dentro do prazo para o seu exercício, ou seja, 5 anos, nos termos do art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Sendo assim, rejeito a prejudicial. Superada a questão prejudicial de mérito, passo a analisar o pedido da Embargante de produção de prova pericial, a qual justifica alegando a necessidade de se ‘confirmar a existência de capitalização indevida de juros e a abusividade dos mesmos (mediante a fixação de taxas em patamares maiores que a taxa de mercado à época’. No que concerne à capitalização mensal de juros com periodicidade inferior a um ano, conforme entendimento do STJ no Resp 973.827/RS, sob o rito dos repetitivos: ‘(...) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. - A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada’. (...) (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) No que diz respeito à abusividade dos juros, trata-se de matéria de direito sujeita à exclusiva apreciação do magistrado. Sendo assim, não se mostra adequada a realização de prova pericial já que desnecessária para o deslinde da controvérsia, motivo pelo qual a INDEFIRO. Anote-se a conclusão para julgamento. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Intime-se.” Pretende a Agravante o provimento do recurso para que “seja reconhecida e declarada a prescrição à luz dos artigos 202, I, 206, §5o, inciso I ambos do Código Civil c/c art. 240 do CPC e, consequentemente, nos termos do artigo 924, III do CPC, seja declarada extinta a execução;” (Num. 22017838 - Pág. 16). Subsidiariamente, postula a Agravante o provimento do recurso para “viabilizar a produção da prova pericial de modo que a Agravante possa comprovar que há a capitalização indevida de juros na modalidade composta, o que acarreta em um enorme prejuízo para a Agravante, em contrariedade com as disposições contratuais;” (Num. 22017838 - Pág. 17). Sem preparo. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Embargos à Execução, Feito n.o 0719382-65.2020.8.07.0001, em decisão saneadora, entre outros temas, rejeitou a alegação de prescrição e indeferiu o pleito de produção de prova pericial. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, é irrecorrível a decisão interlocutória referente ao saneamento do processo e à produção de provas. Registre-se que o Feito originário não se enquadra no parágrafo único do mencionado artigo 1.015 do CPC. Saliente-se, também, que no recurso não se discute a redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Por fim, deve ser registrado o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). A referida decisão vinculante não deita seus efeitos sobre o caso ora analisado, haja vista que o cerne da questão, como visto, é o fato de que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão referente ao saneamento do Feito. A alegação de prescrição, rejeitada na decisão em tela, deverá ser suscitada oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões a depender do interesse recursal. De igual sorte, não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão acerca de produção de provas. Tal entendimento já vigia mesmo antes do atual CPC, uma vez que os recursos dessa natureza eram convertidos em agravo retido, nos moldes do revogado art. 527, inciso II, do CPC/1973. Assim como no sistema anterior, a decisão acerca da produção de provas poderá ser questionada no recurso de Apelação. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da irrecorribilidade da decisão questionada. Com tais razões, por ser irrecorrível a decisão questionada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 10 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador